Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 75328426 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência (Processo no.: 0734807-35.2020.8.07.0001), proposta por MARIA DA LUZ MELO DE MENEZES (agravada/autora), deferiu a tutela de urgência liminar para determinar à entidade agravante que proceda ao fornecimento dos medicamentos VENETOCLAX e AZACITIDINA à agravada autora, consoante relatório médico, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que proceda ao fornecimento dos medicamentos VENETOCLAX e AZACITIDINA, consoante relatório médico. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento, bem como multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se mandado de citação da demanda com as cautelas da lei e, na mesma diligência, intime-se pessoalmente para fiel cumprimento. Após a resposta da ré será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso. Defiro à autora prioridade de tramitação, pois nascida em 02.05.1942. Intime-se. Alega o agravante/réu que a decisão agravada não assiste razão, visto que, ao contrário do mencionado pelo juízo singular, não restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que, conforme documento acostado aos autos, não há indicação de urgência ou emergência para realização dos tratamentos com os fármacos “VENCLEXTA” (VENETOCLAX) e “VIDAZA” (AZACITIDINA) e que, dessa forma, não há se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98, não restando configurado, também, o perigo de dano no caso em apreço. Afirma que a probabilidade do direito da agravante está amparada diante do fato de que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os tratamentos com uso dos medicamentos “VENCLEXTA” (VENETOCLAX) e “VIDAZA” (AZACITIDINA) requisitados pela agravada não possui cobertura obrigatória por se tratar de medicamento não previsto no rol de cobertura obrigatória, bem como por ser tratamento off label. Defende que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que, estipulou exíguo prazo para cumprimento da liminar (10 dias) e atribuiu valor excessivo e desproporcional à multa diária por descumprimento, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que, por esta razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a agravada/autora que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora agravante de qualquer penalidade imposta na decisão e, caso não seja este o posicionamento desta Colenda Turma Cível, requer seja modificado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido as astreintes. Preparo (ID 21461085). Medida liminar não concedida (ID 21539601). Contrarrazões (ID 22248145). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem no.: 0734807-35.2020.8.07.0001, da 25a Vara Cível de Brasília-DF, fora sentenciado, em 16 de dezembro de 2020, conforme dispositivo nos seguintes termos (ID 79912777, do processo de origem): (...) Diante de todo o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar à parte ré que proceda ao fornecimento dos medicamentos Venetoclax (Venclexta) e Azacitidina (Vidaza), consoante relatório médico de ID no 75288456, enquanto durar o tratamento da autora. Por conseguinte, resolvo o feito com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência da parte ré, condeno-a ao pagamento das despesas processuais e honorários, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte (INPC), desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado e ausentes outros requerimentos, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251).(grifo nosso). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343).(grifo nosso). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271)(grifo nosso). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.